Tribunal: STF
Processo: RE 1298660
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4.917-DF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 48, § 3º E 49, § 7º, DA LEI 9.478/97, ALTERADOS PELA LEI 12.734/2012, DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. -Cinge-se a controvérsia à manutenção ou não da sentença que, nos autos de mandado de segurança, impetrado pelo Município de Maruim/SE, concedeu a segurança vindicada para determinar que a ANP mantenha os cálculos dos royalties referentes ao petróleo devidos ao impetrante na metodologia anterior à determinada pelas mudanças operadas pelas Leis 12.734/12 e 9.478/97. -Verifica-se que, no STF, a decisão exarada pela Em. Min. Cármen Lúcia, Relatora da ADI 4.917-DF, ao suspender os efeitos dos artigos. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50- B;50-C; 50-D; e 50-E da Lei 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei 12.734/2012, revela, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que o critério de distribuição de royalties permaneça inalterado até a análise de mérito da referida ADI. -Nesse giro, apesar de o Pretório Excelso não ter suspendido diretamente a eficácia do § 3o, do artigo 48 e do § 7o, do artigo 49, da Lei 9.478/1997, com novas redações dadas pela Lei 12.734/2012, sua aplicação fica tacitamente suspensa, tendo em vista sua dependência dos critérios estabelecidos nos dispositivos expressamente suspensos. -Vale destacar que esta Corte, no âmbito do Órgão Especial, em controle difuso de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 97 da CRB/88, ao apreciar a Arguição de inconstitucionalidade do § 3º do artigo 48 e § 7º do artigo 49 da Lei 9478/97, com a redação dada pela Lei 12734/2012, cujo acórdão restou assim ementado: “Arguição de inconstitucionalidade. § 3º DO ART. 48 E § 7º DO ART. 49 DA LEI 9.478/97. royalties do petróleo. municípios. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. 1. O § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, alterados pela Lei nº 12.734/12, equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações. Ou seja, aumentam o espectro das instalações de embarque e desembarque. 2. No julgamento da ADI nº 4.917, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal, em medida cautelar, suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei nº 9.478/98, alterados pela Lei nº 12.734/12, não alcançando, tal suspensão, os dispositivos objeto da presente arguição. Considerando, no entanto, as razões que ensejaram a concessão, pelo STF, da referida medida cautelar, conclui-se pela inconstitucionalidade dos § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, alterados pela Lei nº 12.734/12. 3. Com efeito: da expressão nos seus respectivos territórios, constante do art. 20, §1º, da CF, depreende-se que a participação nos resultados da exploração de petróleo ou gás natural ou a compensação por essa exploração cabe aos Estados e Municípios em cujo território se dá tal atividade ou que sejam por ela afetados, objetivando-se compensar tais entes federativos pelos impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes ou intensificados pela exploração de petróleo ou gás natural. 4. É inconstitucional, em decorrência, a ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque a fim de que abranja os pontos destinados à mera entrega de gás natural às concessionárias. Note-se: tais pontos de entrega atuam, tão somente, no escoamento do gás já processado, não estando na esfera de impacto ambiental e socioeconômico da atividade de exploração de gás natural (STJ: AgRg no REsp 1310525/RN, AgRg no REsp 1369814/AL, REsp 1375539/AL e REsp 1369122/AL). 5. Ademais, a interpretação no sentido de que devido o pagamento de royalties a entes federativos que não participem da cadeia de produção do petróleo e gás natural ou sejam afetados pela mesma, pela própria finalidade do art. 20, §1º, da CF, viola o princípio da isonomia, em sua perspectiva material. 6. A nova sistemática viola também os atos jurídicos perfeitos, dado que não realizada, pela Lei nº 12.734/2012, qualquer ressalva quanto à sua aplicação aos contratos já vigentes, conforme, inclusive, destacado nas razões do veto presidencial ao art. 3º da Lei nº 12.734/2012, posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional. 7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida, para reconhecer a inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº12.734/2012”. -Diante do referido decisum, impõe-se a manutenção da sentença. -Remessa e recurso desprovidos. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. Sustenta, em essência, a plena vigência do § 3º do art. 48 e § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/12. 



    Em 9 de dezembro de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 4917. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, importa destacar que não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    A admissão do recurso extraordinário pela alínea b pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE. EXIGÊNCIA. 



    1. A questão de legalidade da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para arquivamento de ato societário depende do exame de matéria infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal, pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.119.710-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94).



    2. É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00.



    3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.460/88 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade 2007.0224412-5, declarou inconstitucional o art. 312, III, alínea "a" da Lei Estadual 10.460/88, com a redação dada pela Lei 14.210/02 e pelo Decreto estadual 5.629/02. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da delegação de poderes do Governador de Estado para exoneração de servidores públicos impõe a nulidade do ato impositor da pena demissória, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e Justiça. Precedentes da Quinta Turma. 3. Agravo regimental improvido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 644.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.478/97 e a Lei nº 12.734/12, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.242.035-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LEI Nº 9.478/97. SÚMULA 735/STF. 



    1. A recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 9.478/97) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da súmula 735/STF.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.191.645-AgR, sob a minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator